Tribunal: TJPA
Processo: 0000706-20.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000706-20.2015.8.14.0057
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: MARILIA CABRAL PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. PROVAS CONTUNDENTES DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATO ADMINISTRATIVO SEM FUNDAMENTAÇÃO
. PLEITO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO QUE RESTOU EXAURIDO COM A CONFIRMAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS DE OFÍCIO, DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
contra a decisão proferida no Acórdão, Id. 2886771, assim ementado:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. O PRIMEIRO, PREJUDICADO, PORQUANTO O RECURSO FOI RECEBIDO EM AMBOS OS EFEITOS E O SEGUNDO, POR SE CONFUNDIR COMO O MÉRITO, COM ELE SERÁ ANALISADO. MÉRITO. REMOÇÃO IMOTIVADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL ARBITRADO NO VALOR DE R$10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

2. No caso, restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso, configurando, desta forma, a responsabilidade do gestor.

3. Descabe falar em excesso do valor do dano moral fixado em desfavor da administração pública, se esse importe se mostra razoável e proporcional à situação fática posta em discussão.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.”

Em suas razões (Id. 3031301), o embargante cita o teor da decisão embargada, sustentado que padece de omissões, pois não há prova de que a embargada tenha sofrido dano moral com a prática de ato administrativo de viés político, como também não fora enfrentado o ponto concernente a redução do “quantum” indenizatório.

Conclui requerendo o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de serem sanados os vícios apontados.

Contrarrazões, Id. 3222740, refutando as argumentações recursais e requerendo o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

C
onheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, em que pese o esforço argumentativo do embargante, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, no sentido de que seja o acórdão reformado, a fim de que se obste o início da fase de cumprimento de sentença perante o juízo de primeiro grau.

No caso concreto, ademais, não há falar em ausência de prova da existência de dano moral, pois, além de se estar diante de responsabilidade objetiva do ente público municipal (art. 37, §6º, da CF), existe farta documentação nos autos de que o gestor municipal da época praticou ato eivado de nulidade, conforme se afere do trecho destacada da decisão embargada, “verbis”:

“...

Consta no acervo documental termo de posse e declaração, por meio dos quais

observa-se que a apelada foi aprovada no cargo de professor pedagógico – zona rural, tendo sido empossado no cargo no dia 28/02/2007 (Id. 1549027, págs. 16 e 24) e entrado em exercício na

Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Maia no dia 01/03/2007 (Id. 1549027, pág. 25).

Existe no processado, igualmente, o memorando nº 037/2013-SEMED, datado em 25/01/2013, assinado pela Secretária Municipal de Educação, Luiza Dayse Chaves de Lemos, transferindo a apelada para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental “Sabino Garcia de Brito (Id. 1549027, pág. 26).

Há nos autos, ainda, cópia de decisão liminar proferida nos autos do processo nº 0002784-55.2013.814.0057, ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPE) contra o Município de Santa Maria do Pará, que determinou a suspensão do ato de remoção ou alteração do local do trabalho da apelada e de outros servidores públicos municipais que estavam na mesma situação jurídica (Id. 1549027, págs. 18/23), como também Portaria nº 16/2014, datada de 10/02/2014, assinado pela já referida Secretária Municipal de Educação, informando a apelada que poderia voltar a prestar serviços no antigo local de trabalho.

Assim, pelo histórico alhures fica fácil concluir que a transferência do local de trabalho da apelada, aperfeiçoada através do memorando nº 037/2013-SEMED, datado de 25/01/2013 (Id. 1549027, pág. 26), se deu de forma açodada e sem qualquer justificada, não

havendo nos autos qualquer documento que indique legalidade na prática desse ato, fato que ensejou a ora recorrida vindicar ao Poder Judiciário a reparação pelo dano que entende devido.

Além disso, é conveniente ressaltar, pelas datas lançadas, que o retorno da apelada ao local antigo de prestação laboral se deu graças a obtenção de medida liminar concedida no bojo de ação civil pública, processo nº 0002784-55.2013.814.0057, ajuizada pelo MPE, pelo juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão dos efeitos do ato de remoção ou alteração do local de trabalho da apelada e de outros servidores.

Desse modo, surge evidente que o ente municipal não podia agir diferente, tendo a única opção de cumprir a determinação judicial, o que foi aperfeiçoado mediante a edição da Portaria nº 16/2014, que restaurou a lotação originária da apelada (Id. 1549028, pág. 02)

Nesse sentido, é incoerente falar em ausência de interesse processual, devido a apelada ter ajuizado a ação originária quando já tinha alcançado seu intento de voltar ao local de prestação de serviço originário, pois a atuação se deu dentro do prazo prescricional previsto no ar. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não havendo falar em perda de interesse ou esvaziamento do objeto da lide.

É certo que remoção de servidor é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde venha prestando serviços.

É certo também que como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex offício
(a obrigação do ofício), de acordo com o poder discricionário da administração pública. Entretanto, deve ser obedecido, nesse caso, a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade.

Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção ou alteração do local do trabalho, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

No caso sob análise, repito, o ato de remoção é despido de qualquer motivação apta a fundamentar em que consistiria o interesse público destinado a promover a movimentação da apelada, circunstância que o inquina de irregular.

...”

De outra banda, em relação a tese de que não fora analisado o pedido de redução do valor indenizatório, entendo que resta esvaziada tal pretensão, em razão de ter sido mantido o valor arbitrado pelo juízo “a quo”, soando lógico, a “contrario sensu”, o seu indeferimento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaração opostos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 15%

para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É o meu voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/08/2020